Tribunal: TJES
Processo: 5009086-29.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009086-29.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAURO RAMOS DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009086-29.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MAURO RAMOS DA SILVA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FORMALIZADO COM INDÍCIOS DE FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS ADEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MAURO RAMOS DA SILVA

em face do

BANCO BMG SA
,
aduzindo que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado n. 14420612 não pactuado com a parte requerida. Diante do cenário apresentado, pleiteia a declaração de inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Em contestação (ID. 10935134),
a Requerida alega preliminarmente decadência e a necessidade de prova pericial. No mérito, afirma-se que o contrato foi celebrado validamente, com o depósito da quantia contratada na conta de titularidade do autor. Requereu a improcedência da ação.

A sentença (ID. 10935150) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações,
pronuncio a
PRESCRIÇÃO
de ofício dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de
cartão de crédito consignado n. 14420612
, realizados antes de
13/08/2019
.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado

n.
14420612 e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 48544951.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (13/08/2019 a 13/08/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de R$ 1.301,50 (mil trezentos e um reais e cinquenta centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID 50738291
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10935151), aduzindo preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda ante necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, alega a validade do contrato e a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, portanto, a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer que os valores descontados sejam restituídos na forma simples, ante ausência de má-fé e que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais, em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID. 10935156) ao recurso inominado ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para apreciar a presente demanda. Isto porque, verifico que as provas colacionadas aos autos são suficientes para que se proceda com o devido julgamento da demanda, não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Portanto, afasto a preliminar ora suscitada e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Pois bem.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão, o mesmo se encontra com
assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida
, constante em seus documentos pessoais e procuração, além de não se encontrar assinado por testemunhas.

Nesse sentido, vejamos:

Assinatura constante no contrato de empréstimo consignado (ID. 10935135)

Assinatura do autor presente na procuração (ID. 10935019)

Assinatura do documento pessoal do autor. (ID. 10935021)

Destarte, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor, que é caso de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir.

Destaco, ainda, a existência de informações incorretas do autor no instrumento contratual, como o sexo, a data de nascimento, o estado civil e seu telefone pessoal. Tal fato corrobora com a verossimilhança das alegações autorais, de que o contrato foi firmado em seu nome, sem sua autorização.

A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro.

Assim, entendo correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao referido contrato de empréstimo consignado, com devolução dos valores descontados.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também foi vítima da conduta dos fraudadores.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento ao recurso, para determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
o Recorrente ante provimento parcial do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)